Tribunal: TCU
Processo: 041.148/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 584/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.148/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luciano Teixeira Pinheiro (XXX.515.017-XX); William Marcio Rodrigues (XXX.961.866-XX); William Santos da Silva (XXX.238.897-XX); Wilson Roberto Zangirolimo (XXX.801.478-XX); Wilson Takakazu Kinno (XXX.075.329-XX); Wilson Tomio Kuniyoshi (XXX.667.348-XX); Wolfgang Andreas Kirsten Wietholter (XXX.622.820-XX); Yassumaro Shigekiyo (XXX.262.038-XX); Yunara Ribeiro Barros Alves (XXX.251.343-XX); Yuri Maia Guimaraes (XXX.680.841-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.